Tribunal: TCU
Processo: 036.084/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa aos recursos transferidos ao município de Taguatinga/TO no âmbito do convênio 700597/2011 (siafi 669266). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o município de Taguatinga/TO e o Sr. Altamirando Zequinha Goncalves Taguatinga; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Zeila Aires Antunes Ribeiro, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.